Tribunal: TJMT
Processo: 1024220-96.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024220-96.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ELOY BENEDITO - CPF: 063.947.018-15 (AGRAVADO), RICARDO AUGUSTO BENEDITO - CPF: 149.690.708-65 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), E B COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.551.780/0002-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CITAÇÃO POR EDITAL - POSSIBILIDADE - FRUSTRADAS AS MODALIDADES DE CITAÇÃO PREVISTAS NO ART. 8o DA LEF.

1. Em execução fiscal é possível a citação via editalícia, desde que frustradas as demais modalidades previstas no art. 8o da Lei n.o 6.830/80, sendo desnecessário o esgotamento de todos os meios de localização do devedor, como previsto no art. 256, §3o do CPC.

2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Cáceres, pela qual foi declarada nula a citação por edital dos Executados, promovida nos autos (id. 151711194).

As razões Recurso trazem os seguintes argumentos:

- a citação foi tentada, primeiro via Correios e, posteriormente, via oficial de justiça e somente após o resultado frustrado dessas duas modalidades de citação é que se requereu a citação por edital;

- o procedimento observou o previsto no art. 8o da Lei de Execuções Fiscais, bem como a Súmula n.o 414 do STJ;

- não há a necessidade de esgotamento das tentativas de localização dos endereços dos executados, sendo obrigação do contribuinte manter o cadastro de endereço válido junto à repartição fiscal, bem como de eventuais alterações.

Por fim, pleiteia o provimento do recurso com a reforma da decisão atacada, para que seja considerada válida a citação por edital.

O recurso é tempestivo, pois o Agravante foi intimado da decisão em 24/11/2022, conforme informação extraída da aba “Expedientes” do feito executivo (1000882-85.2016.8.11.0006), protocolando o recurso em 25/11/2022 (id. 151707187).

Isento de preparo (id. 151721682).

Deferido pedido de efeito suspensivo (id. 152006695).

Contrarrazões do Apelado (id. 153366174) defendendo o acerto da decisão atacada.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervenção na lide (id. 154110683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O propósito recursal cinge-se à análise da legalidade da citação dos Agravados nos autos da Execução Fiscal n.o 1000882-85.2016.8.11.0006, realizada via editalícia e declarada nula pelo juízo
a quo
, ao argumento de que não restaram esgotados os meios de busca de endereços válidos, com a utilização de consulta nos sistemas de informação dos Órgãos Públicos e concessionárias de Serviço Público, conforme prevê o art. 256, §3o do CPC.

Pois bem.

O exame dos
autos da Execução Fiscal
(todos os identificadores aqui mencionados se referem àquele processo) revela que inicialmente foi tentada a citação dos ora Agravados
Eloy Benedito
e
E B Comércio de Alimentos Ltda.
via Carta Citação pelos Correios (ids. 4149007 e 4149010, respectivamente), além de Carta Precatória em relação ao Agravado
Ricardo Augusto Benedito
(id. 4149008).

As Cartas Citação enviadas aos Agravados
E B Comércio de Alimentos Ltda.
e
Eloy Benedito
retornaram com resultado negativo (ids. 4934638 e 9732087, respectivamente), ocorrendo o mesmo quanto à citação, via mandado, de
Ricardo Augusto Benedito
(id. 4934690).

Foi tentada, também, a citação por mandado de
E B Comércio de Alimentos Ltda.
, que igualmente restou infrutífera (id. 23787139).

Atendendo a pedido do
Estado de Mato Grosso
, realizou-se nova tentativa de citação dos Agravados, por mandado, no endereço situado à Av. Mal. Deodoro, n.o 1001, ap. 204, em Cuiabá, resultando infrutífera a diligência (id. 63619172).

Instado a se manifestar, o Agravante requereu a citação por edital dos Agravados (id. 88242622), o que foi acolhido pelo Juízo (id. 89266623) e efetivado nos autos (id. 91676651).

Pois bem. Sobre o ato de citação, vale acrescentar que o processamento da Execução Fiscal está disposto na Lei n.o 6.830/80, que tem especificidades próprias, aplicando-se o CPC somente de forma subsidiária, naquilo que não está devidamente previsto na Lei específica.

Nesse esteio, ao regulamentar o ato de citação no Executivo Fiscal, o referido diploma limita as suas modalidades a: citação pelo correio, com aviso de recebimento; por meio do oficial de justiça e, esgotadas estas, por edital, afixado na sede do Juízo e publicado uma só vez no Órgão oficial, merecendo destaque o artigo que trata do tema:

“Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

§ 1o - O executado ausente do País será citado por edital, com prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 2o - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição.”

(g.n.)

Para que melhor sejam compreendidas as disposições acima transcritas, é preciso lembrar que a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro trata da aplicação da Lei específica em relação à Lei geral e vice-e-versa:

“Art. 2o Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

(...)

§ 2
o
A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.”

Do dispositivo legal mencionado conclui-se que, caso existentes duas normas sobre determinado tema, uma de caráter geral e outra específica, esta última deve ser aplicada às situações expressamente previstas em seu bojo, em necessária observância ao princípio da especialidade, pois destinada, pelo legislador, a regular aquela circunstância em especial.

Por consequência, a Lei de caráter geral regula os demais casos não previstos na especial, sendo aplicável, subsidiariamente, naquilo que não esteja disposto nesta última.

Portanto, para todos os efeitos, a citação em Executivo Fiscal é regida pelo art. 8o da Lei de Execução Fiscal, de maneira que não se exige, para a citação editalícia, o esgotamento da pesquisa do endereço do executado em todos os meios disponíveis e ao alcance do Poder Judiciário, impor-lhe a responsabilidade por diligências que, em tese, competem à parte interessada, no caso, ao próprio exequente, a quem cabe fornecer a identificação completa do(s) executado(s) e nesta inserindo, por óbvio, o endereço onde pode(m) ser localizado(s) - complementando-o/atualizando-o posteriormente, quando necessário - posto ser do seu interesse o sucesso da diligência citatória para a viabilidade do recebimento do seu crédito em execução.

Para o caso em apreço, o breve relato feito logo no início da fundamentação revela que foram cumpridas as diligências exigidas pela Lei de Execução Fiscal, antes de se mostrar viável a citação por edital, ocorrendo a tentativa de citação tanto por Carta-Citação, quanto via mandado, com todas as diligências resultando frustradas.

É imperioso acrescentar que, para o Executado
Ricardo Augusto Benedito,
foi tentada a citação via mandado em duas ocasiões e em dois endereços distintos, sendo o primeiro na Rua Comandante Costa, 1701, ed. Vilagio Di Parma, apto 03, Centro Norte, Cuiabá (ids. 4149008 e 4934690) e, o segundo, na Av. Mal. Deodoro, 1001, ap. 204, Centro, em Cuiabá (id. 63619172).

Em ambas as certidões, o Oficial de Justiça certificou que, em contato com funcionários dos edifícios visitados, obteve a informação de que naquele endereço em específico morava pessoa diversa do Executado.

Em consequência, a tentativa de citação por carta com aviso de recebimento se mostra diligência inócua, pois somente seria viável se houvesse outro endereço da parte informado nos autos, onde ainda não tivesse sido tentada a citação.

Diante desses fatos, não vislumbro qualquer nulidade na citação por edital realizada nos autos, uma vez que restaram cumpridos os requisitos exigidos pelo art. 8o da Lei de Execução Fiscal.

Aliás, isso é o que prevê a Súmula n. 414 do STJ:

“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
CITAÇÃO POR EDITAL EM EXECUÇÃO FISCAL
-
VALIDADE
-
SÚMULA No 414 DO STJ
-
REQUISITOS DO ART. 8o DA LEI No 6.830/80
-
OBSERVADOS
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Na execução fiscal a citação por edital pode ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8o da Lei n. 6.830/80. Se foram observados os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal, não há falar em nulidade
.”

(TJ-MT 00003878720178110082 MT, Relator:
Gilberto Lopes Bussiki
, julgamento: 12/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, publicação: 27/04/2021) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
EXECUTIVO FISCAL
-
CITAÇÃO POR EDITAL
-
ALEGAÇÃO DE NULIDADE
-
NÃO OCORRÊNCIA
-
OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 8o E INCISOS DA LEF
-
APLICABILIDADE DA SÚMULA 414/STJ
-
IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS EM CONTA BANCÁRIA (ART. 833, X, DO CPC) – NÃO DEMONSTRADA - INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 –

Não sendo exitosas a citação dos executados nas modalidades de correio e por mandado (Oficial de Justiça), exsurge-se a citação por edital como única alternativa do credor na busca da satisfação do crédito tributário perquirido
.
2 – Portanto, frustrada a tentativa de citação por carta registrada e constatado pelo meirinho que o executado não se encontra no endereço fiscal, não há que se falar em nulidade da citação por edital
.

3 - Em conformidade com o verbete sumular 414 do Tribunal da Cidadania, “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”. 4 – Para fazer jus ao instituto da impenhorabilidade de valores bloqueados em contas bancárias pelo sistema BACENJUD, com arrimo no artigo 833, X, do CPC, é imprescindível a demonstração de que as quantias bloqueadas provêm de verba alimentar ou decorrem de única reserva financeira do executado.”

(TJ-MT - AI: 10014091120238110000, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, julgamento: 22/05/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, publicação: 29/05/2023)
(g.n.)

Diante do exposto,
CONHEÇO do Agravo interposto
e
A ELE DOU PROVIMENTO,
para o fim de
desconstituir a decisão recorrida, declarando a

validade da citação por edital
realizada nos autos da Execução n.o 1000882-85.2016.8.11.0006, que deve prosseguir em seus regulares termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023